Tribunal: TJES
Processo: 0029711-53.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029711-53.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DALVINO JOSE ZEFERINO e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO EM DESCONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 172 A 174, DA RESOLUÇÃO 414/2010. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS CONSUMIDORES. DÉBITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE NOVENTA DIAS QUE IMPEDEM A EXECUÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COMO FORMA DE COERÇÃO DO CONSUMIDOR AO PAGAMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO DESBORDA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A redação do artigos 172, 173 e 174, todos da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos noticiados, afigura-se expressa ao estabelecer os procedimentos a serem observados para execução de suspensão do serviço de distribuição de energia elétrica, preconizando a necessária e prévia notificação do consumidor, concedendo-se prazo para regularização do débito, bem como, inadmitindo a suspensão do fornecimento de energia como forma de coerção do consumidor ao pagamento de débitos vencidos há mais de 90 (noventa) dias.

II.
Na hipótese, além de não ter colacionado junto aos autos prova concreta no sentido de revelar a aduzida inadimplência por parte dos Recorridos, a Recorrente também não demonstrou que os notificou antes de promover a interrupção do serviço.

III.
A partir do quanto deduzido nas próprias razões recursais, nas duas vezes em que a Recorrente admitiu promover o corte da energia e a retirada do medidor, tratava-se de débito vencido há mais de 90 (noventa) dias, sendo tal prática vedada pela Resolução n. 414/2010, da ANEEL.

IV.
Não há falar-se em descabimento da condenação a título de danos morais, tampouco em desproporcionalidade do
quantum
fixado em R$ 4.000,00 (mil reais) pelo Juízo
a quo
, porquanto o Recorrido teve seu fornecimento de energia suspenso, por duas vezes, de forma irregular, sem a observância dos preceitos regulamentares aos quais a Recorrente encontra-se submetida enquanto Concessionária de Serviço Público.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 84/94)

em face da
SENTENÇA
(fls. 80/81-verso) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL
,

nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
DALVINO JOSE ZEFERINO
e
GILMAR FERNANDES
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, bem como, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando estes no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que em “
09.10.2015 a unidade consumidora teve o fornecimento de energia elétrica suspenso devido a falta de pagamento das faturas dos meses 09/2014, 05, 06, 07 e 08/2015 e posteriormente não consta nenhuma solicitação de religação
."

Aduz que no
“dia 24.07.2017 a EDP procedeu com a retirada do medidor tanto devido a ligação irregular, quanto a falta de pagamento das faturas dos meses 01, 02, 03 e 09/2016 (todas pagas em 29.11.2017), 05 e 06/2017 (pagas em 19.07.2017 e 25.07.2017 (respectivamente)
.”

Destaca que
“não houve nenhum ato ilícito praticado pela Concessionária. Na verdade, a conduta da EDP foi pautada, pois a suspensão do fornecimento foi precedida de diversas notificações e a débito que originou o corte é recente, conforme determinado na Legislação
.”

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização, por entender não complacente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao apreciar os requerimentos deduzidos na Petição Inicial, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem acolhê-los ante a premissa de que a Concessionária Recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de débitos compatíveis com a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, tampouco subsistindo notificação acerca do aviso de desligamento, não sendo possível exigir a produção de tal prova dos Recorridos, na medida em que configuraria prova de fato negativo.

Com efeito, afigura-se expressa a redação do artigos 172, 173 e 174, todos da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos noticiados, ao estabelecer os procedimentos a serem observados para efetuar a suspensão do serviço de distribuição de energia elétrica, preconizando a necessária e prévia notificação do consumidor da possibilidade de suspensão do serviço, concedendo-se prazo para regularização do débito, bem como, inadmitindo a suspensão do fornecimento de energia como forma de coerção ao pagamento de débitos vencidos há mais de 90 (noventa) dias, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 172.
A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I
– não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de

energia elétrica;

II
– não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102;

III
– descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou

IV
– desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, nas hipóteses de que tratam os incisos I e III do art. 15 da Convenção de Comercialização de Energia Elétrica, aprovada pela Resolução Normativa nº 109, de 26 de outubro de 2004.

(...)

§ 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.”

“
Art. 173
. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I -
a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de:

a)
3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

b)
15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

II -
a informação do prazo para encerramento das relações contratuais, conforme disposto no art. 70; e

III
- a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 99.

§ 1º
A notificação a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo deve ser feita ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual/Distrital, de forma escrita, específica e com entrega comprovada.

§ 2º
A notificação a consumidor titular de unidade consumidora, devidamente cadastrada junto à distribuidora, onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, deve ser feita de forma escrita, específica e com entrega comprovada.

§ 3º
Na suspensão imediata do fornecimento, motivada pela caracterização de situação emergencial, a distribuidora deve notificar o consumidor a respeito do disposto nos incisos II e III deste artigo, de forma escrita, específica e com entrega comprovada.”

“
Art. 174.
A suspensão do fornecimento é considerada indevida quando o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite prevista na notificação para suspensão do fornecimento ou, ainda, quando a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução
.”

Com efeito, na hipótese
sub examine
, além de não ter colacionado aos autos qualquer prova no sentido de revelar a aduzida inadimplência por parte dos Recorridos, a Recorrente também não demonstrou que os notificou antes de promover a interrupção do serviço, conforme preconizado na regulamentação do setor alhures demonstrada.

Por sua vez, ao que se deduz das próprias razões recursais, nas duas vezes em que a Recorrente admitiu promover o corte e retirada do medidor, tratava-se de débito vencido há mais de 90 (noventa) dias, sendo vedado pela Resolução n. 414/2010, a suspensão do serviço como forma de coerção ao pagamento de débitos vencidos superior ao referido lapso temporal, devendo se valer para tanto, da cobrança através de outros métodos.

Noutro giro, não há falar-se em descabimento da condenação a título de danos morais, mormente quando revelado o ato ilícito perpetrado pela Recorrente, tampouco em desproporcionalidade do
quantum
fixado em R$ 4.000,00 (mil reais) pelo Juízo
a quo
, porquanto o Recorrido teve seu fornecimento de energia suspenso, por duas vezes, de forma irregular, sem a observância dos preceitos regulamentares aos quais a Recorrente encontra-se submetida enquanto Concessionária de Serviço Público.

Em sendo assim, revela-se, por todos os ângulos, incensurável a Sentença de Primeiro Grau.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais ante a sua fixação no limite legal máximo pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais ante a sua fixação.